Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704152-06.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WINDSON SOARES VENCESLAU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. APLICABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. 1. Apelações criminais nas quais a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de lesão corporal, ou a revisão da pena imposta; e o Ministério Público requer a majoração da pena-base com a valoração negativa da culpabilidade, com a consequente fixação de regime de cumprimento da pena mais gravoso. 2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo, pelos depoimentos da vítima e do policial que realizou o flagrante, todos coesos e harmônicos, e diante da ausência de verossimilhança da versão do acusado, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito de lesão corporal. 3. Ausentes provas concretas das circunstâncias que ensejariam a valoração desfavorável da culpabilidade como pretende o Ministério Público, mantém-se a pena-base no mínimo legal. 4. Deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas, comprovado que o roubo foi praticado mediante a atuação conjunta de dois indivíduos. 5. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois restou comprovado que a conduta do réu foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa. 6. Apelações criminais conhecidas e desprovidas. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de justa causa para a presente ação penal diante da atipicidade da conduta; b) artigos 6o, inciso IV, 155 e 226, caput, todos do Código Penal, ao argumento de que não foi realizado o devido reconhecimento pessoal do acusado na forma da lei. No extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, incisos II, XXXVIII e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso IV, 155, 226, caput, todos do Código Penal; e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o reconhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.126.119/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por sua vez, não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5°, incisos II, XXXVIII e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, eis que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1334772 AgR, Relator GILMAR MENDES, DJe 25-11-2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010